Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004511-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HIROSHI WAKIYAMA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos etc.
Não obstante os argumentos trazidos no pedido de reconsideração formulado no id. 85831979, permanecem inalterados os fundamentados que ensejaram o indeferimento da liminar (id. 80297494), razão pela qual o indefiro.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça e sejam os autos conclusos para análise do mérito mandamental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora